Tribunal: TJBA
Processo: 8213158-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8213158-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço consistente no encerramento unilateral de conta bancária sem a devida comunicação prévia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerando o fato como mero aborrecimento, e determinou a sucumbência recíproca das partes.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: a) verificar se o encerramento abrupto e sem aviso prévio de conta bancária configura dano moral indenizável; b) definir o valor adequado para a reparação, caso configurado o dano; c) readequar a distribuição dos ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira deve observar as regras do Banco Central do Brasil, que exigem a comunicação prévia e expressa ao consumidor sobre a intenção de rescindir o contrato de conta bancária, mesmo nos casos de inatividade. A ausência dessa notificação caracteriza falha grave na prestação do serviço e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios basilares das relações de consumo.

4.
O encerramento unilateral e surpresa de conta bancária ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. A privação abrupta de um serviço essencial para a organização financeira do cidadão gera insegurança, constrangimento e frustração, configurando dano moral presumido e exigindo reparação, além de provocar o desperdício do tempo útil do consumidor na busca por solução.

5.
O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógico punitiva. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

6.
A necessidade de ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta ilícita e negligente do prestador de serviços. Sendo acolhido o pedido de indenização, a sucumbência deve recair integralmente sobre a instituição financeira, afastando-se a tese de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à integralidade dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira, sem a comprovação de notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A condenação ao pagamento de indenização, ainda que em valor inferior ao postulado na petição inicial, impõe a condenação integral do fornecedor aos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n. 8213158-13.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
TIAGO CARDOSO SILVA
e como Apelado
BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça